Tribunal: TJPA
Processo: 0803360-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803360-79.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA

AGRAVADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022, CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Na hipótese, inexiste a contradição apontada, já que no acórdão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve o desprovimento do agravo e consequentemente negativa do pedido de levantamento de valores referentes a honorários advocatícios tidos como incontroversos, em razão da sua provisoriedade, em consonância com o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexiste qualquer omissão no acórdão que não vislumbrou ilegalidade na decisão do juízo a quo, a qual indeferiu o pedido de levantamento dos honorários por terem sido fixados de forma provisória em execução que se encontra suspensa em razão da pendência de discussão acerca da nulidade dos títulos executivos que a instruem, não importando se houve a realização de depósitos ou até mesmo saques antes de determinada a suspensão.

4.

Embargante que pretende a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÉRGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA, já qualificado, e Embargado o Acórdão ID 2223308 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS QUAIS SE DISCUTE A NULIDADE DOS TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SOBRE A PARCELA INCONTROVERSA, MORMENTE QUANDO DETERMINADA A SUSPENSÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório e se tornam definitivos apenas se houver adimplemento imediato ou quando a execução prossegue sem oposição de embargos pelo executado, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos, em que apesar de ter sido efetuado o adimplemento parcial da execução, com o depósito do valor entendido por incontroverso por parte da executada, pende discussão sobre a exequibilidade dos títulos, não havendo que se falar em incidência, neste momento, de honorários sobre a parcela incontroversa, ante a provisoriedade do arbitramento e a determinação de suspensão da demanda.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de contradição, na medida em que a regra do art. 827 do CPC/15, relativa aos honorários advocatícios na execução por quantia certa, é impositiva no tocante ao percentual mínimo de 10% sobre o valor do débito exequendo arbitrado na fase inicial. Afirma, ainda, que o Acórdão Embargado seria omisso por não ter enfrentando a redação do §2º do artigo 827, do CPC e por não ter atentado que os valores requeridos a título de honorários, são com base em valores não apenas depositados, mas sacados pela Executada

Contrarrazões apresentadas refutando as alegadas contradição e omissão e afirmando a ocorrência de inovação recursal ID 2426817.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça teria adotado o entendimento de que segundo o artigo 827 do CPC, os honorários advocatícios não poderiam ser fixados inicialmente em percentual inferior a 10%, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura da ementa do RESP 1.745.773 citado pelo embargante, verifica-se que naquela hipótese se discutia se é possível, no despacho inicial da execução, fixar os honorários provisórios em valor inferior ao percentual de 10%, o que não é o caso dos autos. No acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve o desprovimento do agravo e consequentemente negativa do pedido de levantamento de valores referentes a honorários advocatícios tidos como incontroversos, em razão da sua provisoriedade, em consonância com o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça [1].

Da mesma forma, não vislumbro qualquer omissão no acórdão em relação ao artigo 827, §2º do CPC, na medida em que referido parágrafo trata da majoração dos honorários, na hipótese de rejeição ou não apresentação de embargos à execução, não tratando da eventual possibilidade de acolhimento dos embargos, sendo certo que na hipótese dos autos, os embargos à execução ainda não foram julgados, pendendo discussão a respeito da origem dos títulos executados que embasam a demanda, mormente considerando a alegação de nulidade dos mesmos, o que deu ensejo a suspensão da execução.

De fato, inexiste qualquer omissão no acórdão que não vislumbrou ilegalidade na decisão do juízo
a quo
, a qual indeferiu o pedido de levantamento dos honorários por terem sido fixados de forma provisória em execução que se encontra suspensa em razão da pendência de discussão acerca da nulidade dos títulos executivos que a instruem, não importando se houve a realização de depósitos ou até mesmo saques antes de determinada a suspensão.

Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a sua utilização para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência da contradição e da omissão apontadas pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONOR
Á
RIOS FIXADOS POR DESPACHO INICIAL EM EXECU
ÇÃ
O. FEITO EXTINTO POR INICIATIVA DAS PARTES. TRANSA
ÇÃ
O. INEXIST
Ê
NCIA DE SUCUMB
Ê
NCIA. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a, os honor
á
rios

fixados no despacho inicial da execu
çã
o possuem car
á
ter provis
ó
rio, podendo ser majorados, reduzidos ou at
é
mesmo exclu
í
dos, s
ó
se conhecendo da sucumb
ê
ncia ao final do processo quando o magistrado considerar
á
todo o trabalho dos advogados.

2. Desse modo, havendo composi
çã
o entre as partes no tocante ao d
é
bito objeto da execu
çã
o, dispondo inclusive acerca dos honor
á
rios advocat
í
cios, n
ã
o mais subsistem os honor
á
rios fixados no despacho que recebe a execu
çã
o, n
ã
o havendo que se falar em sucumb
ê
ncia, especialmente porque n
ã
o houve vencedor nem vencido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1487433/SP, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019).

Belém, 19/05/2020